Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716932-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA MESQUITA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ADRIANA MESQUITA DA SILVA, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157197989, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento (Rituximabe 500 mg) registrado na Anvisa e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o seu quadro clínico, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ADRIANA MESQUITA DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mgG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 157044206. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO — LES (CID M32.1). Ademais, apresenta fadiga crônica e atividade da doença, cursando com nefrite em atividade; (II) Evoluiu com recrudescência em 2021, com intolerância gástrica e mal estar geral durante o uso de ciclosporina. Diante disso, optou-se pelo uso de microfenolato de mofetila 3g, mas não respondeu adequadamente, apresentando retorno dos sintomas e proteinúria; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, RITUXIMABE 500 MG — 4 FRASCOS A CADA 6 MESES, conforme relatório médico da Dra. Ana Cristina V. Oliveira (CRM/DF 14180). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 3811/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE 500 mgG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para controle dos sintomas decorrentes de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 157044214. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, conforme relatório elaborado em 17/4/2023 por médica Reumatologista do HRAN (id. 157044220), a agravante-autora, nascida em 12/7/1983, é portadora de Lúpus Emitematoso Sistêmico (CID M32.1) e evolui com nefrite lúpica, já fez tratamento com outras substâncias, ineficazes ou com melhora não sustentada, estando com fadiga crônica e atividade da doença, com nefrite em atividade, e foi prescrito com urgência o medicamento Rituximabe 500 mg, 4 frascos a cada 6 meses, sob risco da perda definitiva da função renal e óbito. O fornecimento do medicamento foi negado à agravante-autora pelo Núcleo de Dispensação de Medicamentos Excepcionais da SES/DF, “porque não padronizado para o quadro clínico do paciente: CID-10 M32.1” (id. 157044220, pág. 4). A controvérsia não é sobre medicamento registrado pela Anvisa e não incorporado pelo SUS, mas de medicamento padronizado pela SES/DF e dispensado nas farmácias de alto custo, no entanto, não para a patologia da qual a agravante-autora é portadora. Na r. decisão agravada, o MM. Juiz, também ressaltando a circunstância acima, assentou que, para “os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT”, é “necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente”, notadamente por se tratar de remédio de alto custo (entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00 o frasco, id. 157199132, pág. 5), e diante da divergência técnica entre a médica que prescreveu o fármaco à paciente e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Embora o medicamento tenha sido prescrito à agravante-autora com urgência, não há, neste sede de cognição inicial, prova inequívoca de que não haja outros fármacos disponíveis na rede pública de saúde que não tenham sido utilizados e que sejam eficazes para o tratamento, assim como a imprescindibilidade ou não do medicamento postulado para o caso específico da agravante-autora, informações que serão trazidas ao processo por meio do relatório do Natjus. Note-se que o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada, ressaltando que “caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista”. Assim, diante do presente contexto, não há, nesta sede embrionária do processo, prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto,indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora